Tribunal: STF
Processo: HC 85681
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E QUADRILHA. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. LEGALIDADE. CP, art. 44.
I. - Não constitui
constrangimento ilegal a conversão em prisão pelo juízo da execução
da pena restritiva de direitos imposta à paciente, dado que, no
caso, devidamente intimada para justificar o não-comparecimento à
entidade designada, ali não se apresentou, nem justificou sua
ausência.
II. - H.C. indeferido.